Tribunal: TJBA
Processo: 8135147-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135147-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ESPÓLIO DE MOACY DE ALMEIDA MENDES e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA CONCEICAO DA LUZ, FERNANDA GUIMARAES NEVES, VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência integral que a condenou ao fornecimento de medicação antineoplástica e ao pagamento de danos morais.

A embargante alega contradição quanto à manutenção da tutela de urgência após o óbito do beneficiário e omissão sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar se: (a) há contradição na decisão colegiada que confirmou a liminar mesmo após o falecimento do autor; (b) o acórdão foi omisso ao fixar honorários sobre o valor da condenação; (c) o recurso possui intuito meramente protelatório.

III. Razões de decidir

O acórdão abordou de forma clara e fundamentada a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais ao espólio (Art. 943 do CC e Súmula 642 do STJ), bem como a abusividade da negativa de cobertura baseada em uso off-label.

A manutenção da tutela de urgência possui natureza declaratória da ilicitude da conduta inicial da operadora, validando os atos praticados enquanto o autor estava vivo.

Inexiste omissão sobre os honorários, visto que a única condenação pecuniária é a reparação moral, sendo esta a base de cálculo autoevidente.

A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de aclaratórios configura o caráter protelatório do recurso, autorizando a imposição de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese:

"Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a mera intenção de rediscussão do mérito autoriza a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa por intuito protelatório"
.

Referências:
STJ, Súmula 642; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; TJBA, Apelação nº 8009199-77.2022.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8135147-72.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
, e embargado
s
ESPÓLIO DE MOACY DE ALMEIDA MENDES
e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA